Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-34.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, Código de Processo Civil - CPC). Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório.
2. Na hipótese, embora o embargante alegue a ocorrência de omissão no julgado, não se vislumbra o referido vício.
3. O argumento de que a sentença se embasou unicamente no depoimento do filho da autora não merece prosperar. Na ocasião do julgado, foram apresentados diversos fundamentos, baseados no acervo probatório, que demonstram inequivocamente a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel da ré.
4. A presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento. Também não se serve para reanálise de matéria já discutida com ampla fundamentação.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.